Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO FILHO MAIOR. VESTIBULAR. CURSO PREPARATÓRIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE. JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de exoneração de alimentos que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) a exoneração do dever de pagar alimentos à filha que atingiu a maioridade civil é devida; (ii) a apelante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. O dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco, remanesce.
4. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
5. O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência, suspende apenas a sua exigibilidade

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência de ofício.

Tese de julgamento: “1. A exoneração da pensão alimentícia é possível quando o alimentando atinge a maioridade civil e não comprova a necessidade de recebimento da verba. 2. A exigibilidade dos ônus sucumbenciais deve ser suspensa quando a parte condenada ao pagamento das verbas for beneficiária da gratuidade da justiça”.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694; CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, § 2o, 8o, 8o-A, e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 07053918520178070014, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10.6.2020; STJ, REsp 1642323/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.3.2017.